Tribunal: TJSP
Processo: 2112640-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. VALIDADE. Carta enviada ao endereço da devedora constante na Junta Comercial, recepcionada pelo porteiro do condomínio, sem nenhuma ressalva. Inteligência do art. 248, §4o do CPC. Desnecessidade de repetição do ato citatório. Impugnação rejeitada. Decisão mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. VALIDADE. Carta enviada ao endereço da devedora constante na Junta Comercial, recepcionada pelo porteiro do condomínio, sem nenhuma ressalva. Inteligência do art. 248, §4o do CPC. Desnecessidade de repetição do ato citatório. Impugnação rejeitada. Decisão mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.